Tribunal: TJES
Processo: 0001728-38.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001728-38.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCEMAR DOS SANTOS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001728-38.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCEMAR DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO
129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL,
DUAS VEZES
.

1.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA.
AUMENTO DE PENA DESPROPORCIONAL. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL À
REPREENSÃO
DAS CONDUTAS.

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
2.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
. PRECEDENTES STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
“Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) As penas-base fixadas se mostram proporcionais e adequadas à repreensão das condutas em apreço
.
2.
Prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
. (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). Deve ser reconhecida a atenuante da confissão

espontânea, ainda que tenha ocorrido apenas na esfera policial.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001728-38.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCEMAR DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GILCEMAR DOS SANTOS LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal (duas vezes), com incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, requer a redução das penas-base aplicadas,
“em atenção ao critério
de 1/
6

(um sexto),
determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça
na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP”
. Não somente, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, quanto à insurgência defensiva

em relação ao
quantum
de pena aumentado na primeira fase da dosimetria em virtude das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, trago entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na hipótese, entendo que as penas-base fixadas se mostram proporcionais e adequadas à repreensão da conduta em apreço, diante da maior reprovabilidade das circunstâncias em que o crime fora praticado, não merecendo, a meu sentir, qualquer reparo a r. sentença condenatória neste ponto.

Seguindo no feito, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte assiste ao apelante.

Muito embora o recorrente não tenha confirmado em juízo suas declarações na esfera policial, mormente por ter sido decretada sua revelia, afirmou no seu interrogatório extrajudicial que
“[...] agrediu fisicamente a MARCIA com empurrões; QUE nega que tenha ameaçado a MARCIA de morte; QUE nega que tenha dado soco na boca da MARCIA; QUE deu um chute no GILSON, mas não sabe em que parte do corpo o acertou [...]”.

Ora, prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que o
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023)

Na hipótese, evidente que o apelante, ainda que não tenha detalhado a dinâmica dos fatos, confessou ter agredido as vítimas, sendo medida imperativa o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Diante do exposto, passo à nova dosimetria.

EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º DO CP – V
Í
TIMA MÁRCIA

Mantenho inalterada a pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
fixo
a pena
intermediária
no patamar de
10 (dez) meses de detenção
,
a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição.

EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º DO CP – VÍTIMA GILSON:

Mantenho inalterada a pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
fixo
a pena
intermediária
no patamar de
10 (dez) meses de detenção
,
a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Diante do concurso material, somos as penas arbitradas e
fixo de forma definitiva a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO

E

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.